Tribunal: TJDFT
Processo: 0748116-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748116-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido em desfavor da SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIAS DE AUTOMÓVEIS, que indeferiu o pedido de liberação do montante penhorado sem a prestação de caução. Verificada a retratação, intimou-se a agravante para se manifestar, ocasião em que confirmou a perda superveniente do interesse recursal. É a síntese do necessário. DECIDO O atendimento do bem buscado implica na perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator